Tribunal: TJDFT
Processo: 0735768-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Face ao pedido de efeitos infringentes formulado nos embargos de declaração opostos por EDUARDO AUGUSTO DE QUEIROZ (ID 35679015) intimem-se as partes embargadas para, querendo, apresentarem resposta no prazo legal. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça para manifestação (artigo 178, inciso II, Código de Processo Civil).